Tribunal: TJBA
Processo: 8003138-46.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003138-46.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: FRUTAVI S/A COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO. TEMA 980 DO STJ. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. CAUSA MADURA. ANÁLISE PELO TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2019. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que, em ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2019 e 2020, reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta a inexistência de prescrição, a ocorrência de possíveis causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional e a nulidade da sentença por violação ao contraditório, requerendo o prosseguimento da execução fiscal ou, subsidiariamente, a anulação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição sem prévia manifestação das partes, em afronta ao art. 10 do CPC; (ii) estabelecer se houve prescrição do crédito tributário referente aos exercícios de 2019 e 2020 objeto da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição de ofício exige prévia intimação das partes para manifestação, sob pena de violação ao contraditório e à vedação às decisões-surpresa, conforme arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC. 4. A nulidade da sentença não impede o julgamento imediato da controvérsia pelo Tribunal quando a causa se encontra madura, nos termos do art. 1.013 do CPC. 5. O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, conforme art. 174 do CTN. 6. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 980 dos recursos repetitivos. 7. No caso, o prazo prescricional referente ao IPTU do exercício de 2019 iniciou-se em 28/02/2020 e se encerrou em 28/02/2024, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 31/05/2024, configurando prescrição. 8. A alegação de existência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional foi formulada de forma genérica, sem apresentação de prova nos autos que demonstre a ocorrência de atos aptos a interromper ou suspender a prescrição. 9. Quanto ao exercício de 2020, não se verifica o transcurso do prazo prescricional quinquenal, devendo a execução fiscal prosseguir quanto a esse crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de prescrição de ofício exige prévia manifestação das partes, em observância ao contraditório e à vedação de decisões-surpresa prevista no art. 10 do CPC. 2. O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 980. 3. Configura-se a prescrição quando a execução fiscal é ajuizada após o prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário, inexistindo prova de causa suspensiva ou interruptiva. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8003138-46.2024.8.05.0044, de Candeias/Ba, sendo Apelante – Município de Candeias, e como Apelado – FRUTAVI S/A COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO para afastar a declaração de prescrição direta em relação ao exercício de 2020, determinando-se o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito exclusivamente no que se refere ao mencionado exercício, nos termos do voto da relatora. 7